Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu a liminar para determinar ao Distrito Federal que efetue a matrícula da agravada no curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) e permita sua participação regular em todas as demais fases do curso superior para o qual foi aprovada. Esta Relatoria deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 14434692). Diante da notícia de que foi proferida sentença no processo principal (ID 15149949), houve a intimação da parte agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso. A agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o não conhecimento do recurso (ID 15311275), por sua vez, o agravante sustentou o conhecimento do recurso (ID 15747590). A superveniência de sentença de mérito proferida pelo Juízo de Primeiro Grau nos autos que originaram o presente agravo de instrumento esvazia o objeto do recurso. Confira-se, por oportuno, precedentes do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSTERIOR PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1794537/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020); PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE. AÇÃO PRINCIPAL TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DO OBJETO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a sentença proferida na ação principal implica perda do objeto de agravo de instrumento que verse sobre deferimento ou indeferimento de antecipação de tutela ou pedido liminar, ante o caráter de cognição exauriente daquela (sentença), a englobar eventuais efeitos deste (agravo). 2. Caso em que já houve o trânsito em julgado do processo principal, circunstância que, de fato, acarreta a perda do objeto do apelo especial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1645981/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 31/03/2020). A possibilidade de cumprimento imediato da sentença não é suficiente para afastar a perda do objeto do recurso. Saliente-se que o ordenamento jurídico prevê meios próprios para obstar o cumprimento imediato da sentença. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator